Tribunal: TJSP
Processo: 2257677-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação judicial para compelir a Administração a realizar procedimento cirúrgico – Tutela antecipada deferida – Inadmissibilidade – Autor residente em Munícipio diverso do demandado – Responsabilidade do Município pela saúde restrita ao seu território e aos munícipes que ali residem – Ilegitimidade passiva – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000981976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257677-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MUNICÍPIO
DE SOROCABA, é agravado JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2257677-72.2020.8.26.0000 -Voto no 21.407
2
VOTO No 21.407
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2257677-72.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Município de Sorocaba.
AGRAVADA: Jose Roberto de Oliveira.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação judicial para
compelir a Administração a realizar procedimento cirúrgico
Tutela antecipada deferida
Inadmissibilidade Autor residente em Munícipio diverso do demandado

Responsabilidade do Município pela saúde restrita ao seu
território e aos munícipes que ali residem
Ilegitimidade
passiva Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Município de
Sorocaba contra decisão interlocutória do Juízo da Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Sorocaba (fls. 89/90 do processo digital de primeiro grau),
em demanda ajuizada por Jose Roberto de Oliveira. O recurso é tirado
de decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para realização
de cirurgia necessária ao agravado.
O agravante pretende a reforma da decisão, pois, em síntese, o
agravado não é residente em Sorocaba, mas no Município de Araçoiaba da
Serra, de modo que não é parte legítima para responder à presente
demanda.
Deferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas as
informações do magistrado a quo e houve resposta do agravado.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada comporta reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2257677-72.2020.8.26.0000 -Voto no 21.407
3
O novo Código de Processo Civil vigente, Lei 13.105/2015,
estabeleceu o gênero das tutelas provisórias, necessárias à efetividade do
processo e de feição excepcional, dentre as quais se encontram: (i) a tutela
de urgência, resultante de sumária cognição, concedida em caráter
antecedente ou incidental, subdividida em antecipada
(de
natureza
satisfativa), ou cautelar
(de
natureza
conservativa), que pressupõe: (a)
probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo; (c) e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão; e (ii) a tutela de evidência, concedida independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
quando: (a) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório da parte; (b) as alegações de fato puderem
ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (c) se tratar de
pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do
objeto custodiado, sob cominação de multa; (d) a petição inicial for
instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do
direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida
razoável.
No caso, não estão presentes tais requisitos.
A questão que se coloca como óbice à tutela provisória é anterior
à comprovação da necessidade da cirurgia, da efetivação do direito à
saúde e da responsabilidade dos entes federativos quanto a tal obrigação.
É que a demanda foi ajuizada contra o Município de Sorocaba,
ora agravante. Porém, o autor da demanda é residente e domiciliado em
Araçoiaba da Serra, como comprovam sua qualificação na inicial e na
procuração, documentos por ele juntados e documentos ora apresentados
pelo agravante (fls. 1/34 do processo digital de primeiro grau; fls. 9/15 deste recurso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2257677-72.2020.8.26.0000 -Voto no 21.407
4
A responsabilidade imposta ao município no art. 196 da CF,
qual seja, de fornecimento de saúde é adstrita ao território do município e
por conseguinte aos munícipes que ali residem.
Em trecho da declaração de voto na Ap. no
0004136-66.2015.8.26.064, julgada pela 11a Câmara de Direito Público, j.
29/09/2015 o Des. Ricardo Dip traz esclarecimentos sobre a questão:
“Essa solidariedade para o fornecimento de medicamentos, não significa,
contudo, livre escolha da parte passiva.
É indispensável a demonstração da necessidade concreta de se ajuizar a
ação em local diverso do domicílio da autora, já que o custeio para o tratamento
médico acarretaria gastos, onerando as finanças de Municipalidade, no caso a
de Votuporanga, sem que, a seu propósito, se caracterize motivo razoável de
ver-se alvo da pretensão. A solidariedade em abstrato não autoriza uma
indiferença na escolha das entidades legitimadas, em concreto, para o polo
passivo da demanda.”
Neste sentido é a jurisprudência da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça: AI no 2238289-62.2015.8.26.0000, rel. Des. Ferraz
de Arruda, 13a Câmara, j. 13/04/2016; Ap. no 0016090-49.2010.8.26.0482, 4a Câmara,
j. 1o/10/2012; AI no 0031357-18.2011.8.26.0000, rel. Des. Borelli Thomaz, 13a
Câmara, j. 10/08/2011; AI no 759.366-5/8-00, rel. Des. Moacir Peres, 7a Câmara, j.
04/08/2008.
Logo, o Município de Sorocaba é parte ilegítima para a presente
demanda.
Observo, por fim, que o presente recurso é adstrito à tutela
provisória, devendo a questão da ilegitimidade passiva ser apreciada pelo
Juízo originário.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator